Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. UNIDADES CONSUMIDORAS BENEFICIÁRIAS DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. EXCEDENTE PRODUZIDO NÃO CREDITADO/ACUMULADO NAS FATURAS DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RELATÓRIO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É PERFEITAMENTE ADMISSÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CONFORME DISPOSIÇÃO INSERTA NO ART. 35 DA LEI 9.099/95. ASSIM SENDO, A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL EM RAZÃO DA MATÉRIA DEVE SER AFASTADA, PORQUANTO PERFEITAMENTE POSSÍVEL À PRODUÇÃO DE PROVA INFORMAL NO JUIZADO ESPECIAL.
2. A mera repetição dos argumentos declinados na peça contestatória não é motivo bastante para inviabilizar o apelo, desde que nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença atacada, como ocorreu na espécie. Precedentes (REsp. 1.245.769/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 22.11.2011).
3. Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS afirma o seguinte: a) que é titular da Unidade Consumidora 6/395986-3 localizada na Estrada Bom Sucesso, Zona Rural do Município de Santo Antônio de Leverger; b) que em razão do alto custo de energia, buscou alternativas para a sua redução, oportunidade em que obteve conhecimento da possibilidade de aproveitamento da energia solar para a produção de energia elétrica, o chamado sistema fotovoltaico, que funciona em conjunto com a rede elétrica pública de todas as concessionárias; c) que o consumo de energia elétrica da UC 6/395986-3 era menor que a quantidade de energia elétrica gerada pela usina solar, motivo pelo qual resolveu cadastrar a UC 6/284528-7 de sua titularidade em endereço diverso para que fosse igualmente beneficiada; d) que o referido cadastro foi efetuado e a compensação passou a ser efetuada a partir da fatura emitida no mês de setembro/2018; e) que posteriormente efetuou a ampliação do sistema instalado na UC 6/395986-3, por meio da instalação de um novo sistema de microgeração, o qual passou a operar em janeiro/2019; f) que com a ampliação, a capacidade de geração da UC 6/395986-3 praticamente dobrou e, em consequência, os excedentes de energia elétrica que passaram a ser injetados no sistema de distribuição aumentaram na mesma proporção; g) que em janeiro/2019, com o objetivo de aproveitar o excedente de energia elétrica produzido, solicitou à Concessionária que a UC 6/355340-1 igualmente fosse beneficiada; h) que por erro da Recorrente, o medidor instalado na UC 6/395986-3 não estava habilitado para contabilizar a energia injetada pela UC, tendo sido emitidas faturas indevidas; i) que as quantidades de energia elétrica excedentes são suficientes para a compensação do consumo de energia elétrica das UC beneficiárias, no entanto, a contabilização da energia elétrica gerada pelos sistemas mostra-se incorreta em diversos períodos analisados, gerando ausência da contabilização dos créditos do titular e, em consequência, ausência de compensação dos consumos de energia elétrica das UC’s beneficiárias; j) que em razão desses fatos, requer a condenação da empresa Recorrente na obrigação de não fazer a cobrança de valores a título de consumo de energia elétrica nas unidades consumidoras beneficiárias da energia solar; se abstenha de suspender o serviço essencial e de inscrever os seus dados junto aos órgãos de proteção creditícia, além da revisão e ajustes na contabilização do quantum de energia gerada, consumida e lançada a crédito do consumidor, a fim de declarar indevidas as cobranças controvertidas (UC 6/355340-1: fevereiro-junho/2019 e UC 6/284528-7: novembro/dezembro-2018, janeiro/março-junho-2019) bem como a restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e pagamento de indenização por danos morais.
4. ANALISANDO DETIDAMENTE O FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELO CONSUMIDOR, DENOTA-SE QUE A EMPRESA RECORRENTE NÃO PRODUZIU CONTRAPROVA CAPAZ DE INFIRMAR OS DADOS DETALHADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO SUBSCRITO PELO ENGENHEIRO ELÉTRICO SR. GIANFRANCO SCARABOTTOLO (ID 44239467), POR MEIO DO QUAL CONFIRMA A TESE AUTORAL, AO ANALISAR DE FORMA PORMENORIZADA O SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO NA UC N.o 6/3959863 DE TITULARIDADE DO RECORRIDO COMPARADO AOS DADOS DAS FATURAS DE ENERGIA EMITIDAS PELA EMPRESA RECORRENTE, CONCLUINDO QUE O MONTANTE ACUMULADO DE ENERGIA PRODUZIDA PELA LUZ SOLAR É MAIS QUE SUFICIENTE PARA ABASTECER AS 03 (TRÊS) UNIDADES CONSUMIDORAS BENEFICIADAS E ACUMULAR CRÉDITO PARA AO CONSUMIDOR.
5. REGISTRA-SE QUE A RECORRENTE NÃO CONTESTOU O RELATÓRIO TÉCNICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, LIMITANDO-SE A APRESENTAR TELAS SISTÊMICAS, AS QUAIS POR SEREM DOCUMENTOS UNILATERAIS, SÃO FRÁGEIS. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS FATURAS CONTROVERTIDAS, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RECORRIDO AO CRÉDITO DE 16.211,01KW ATÉ O MÊS DE JUNHO/2019 (DATA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO TÉCNICO).
6. RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS À IRREGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA RECORRENTE E TENDO O CONSUMIDOR ADIMPLIDO AS FATURAS OBJURGADAS, RESTA CONFIGURADO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA, MOTIVO PELO QUAL FAZ JUS O CONSUMIDOR A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS, CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM.
7. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO SUB EXAMINE EM RAZÃO DA INÉRCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A REVISÃO DAS FATURAS E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS GERADOS PELA USINA SOLAR, A DESPEITO DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS EFETUADAS PELO CONSUMIDOR.
8. QUANDO A PRESTADORA DE SERVIÇO SOLUCIONA PRONTAMENTE O INFORTÚNIO, MINIMIZANDO EVENTUAIS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS, NÃO SE VERIFICA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NO ENTANTO, QUANDO SUA CONDUTA É DE RESISTÊNCIA A REPARAÇÃO DO ERRO COMETIDO, COMO NO CASO EM TELA, FAZENDO COM QUE O CONSUMIDOR SEJA SUBMETIDO A UM CALVÁRIO PARA O FIM DE OBTER O SEU DIREITO, CARACTERIZA-SE O DANO MORAL.
9. NA FIXAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVE-SE ATENDER A UMA DUPLA FINALIDADE: REPARAÇÃO E REPRESSÃO. PORTANTO, HÁ QUE SE OBSERVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DO ATINGIDO, MAS TAMBÉM A DO OFENSOR, COM VISTAS A EVITAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO, MAS TAMBÉM GARANTIR O VIÉS PEDAGÓGICO DA MEDIDA, DESESTIMULANDO-SE A REPETIÇÃO DO ATO ILÍCITO.
10. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUADRO MIL REAIS), QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO, PORQUANTO ADEQUADO AO CASO E AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
11. DE IGUAL MODO, PATENTE O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES. TODAVIA, A MULTA FIXADA NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) APRESENTA-SE DESPROPORCIONAL E INCOMPATÍVEL COM O SEU FIM. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A SUA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM AINDA, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004409-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (RECORRENTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020